Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO.

1. A habilitação em inventário de credor do espólio, de dívida vencida e exigível, deve observar o procedimento legal descrito no artigo 642, § 1o do Código de Processo Civil, segundo o qual o pedido de pagamento de dívidas vencidas e exigíveis poderá ser formulado pelos credores do espólio por petição, acompanhada de prova literal da dívida, a ser distribuída por dependência em autos apartados aos do processo de inventário.

2. De acordo com o artigo § 1o do 1.997 do Código Civil, no processo de inventário, antes da partilha, somente se reservará valores para pagamento de dívidas que estejam devidamente comprovadas por documentos, revertido de formalidades formais.

3. Diante do pedido de habilitação de crédito, a reserva de dinheiro ou bens depende de concordância das partes (§ 2o do art. 642 do CPC) ou de documento que comprove suficientemente a obrigação (parágrafo único do art. 643 do CPC).

4. Deve ser indeferido o processamento do incidente de habilitação de credor em inventário amparado em meras alegações, desprovido de prova da constituição e exigibilidade da dívida.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.